Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-96.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 65 DA LCP. CONTINUIDADE TÍPICO NORMATIVA. ART. 147-A DO CP. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 218-C DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. RECONHECIDA. ART. 387, IV, CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO.

I - Não se conhece do recurso por ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de recebimento no efeito suspensivo, diante do que dispõe o art. 567 do CPP, e concessão do direito de recorrer em liberdade, este garantido na sentença.

II - Quando se trata de condutas anteriores praticadas de forma reiterada e com as características do art. 147-A do CP, estas continuam puníveis em razão do princípio da continuidade normativo-típica, aplicando-se a pena cominada no revogado art. 65 da LCP.

III - Comprovado nos autos que o réu descumpriu medidas protetivas, enviou diversas mensagens de voz e texto para a vítima em vários dias, até a madrugada, telefonou para uma colega dele e enviou uma fotografia íntima dela para o e-mail da turma da faculdade, tanto pelas declarações da vítima como pelas imagens do aplicado WhatsApp, a condenação pelos crimes tipificados no art. 24 da Lei no 11.340/2006 e arts. 147-A e 218-C, ambos do CP, deve ser mantida.

IV - Inviável falar-se em ausência de dolo para a prática do crime tipificado no art. 218-C, quando comprovado que o réu tem formação em área de conhecimento que o capacita além da média sobre ferramentas digitais e formas de disseminação de conteúdo.

V - O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da execução penal.

VI - Segundo a firme jurisprudência, para a fixação de dano moral na forma do art. 387, IV, do CPP, exige-se pedido expresso. Ausente, inviável a condenação, devendo a vítima se dirigir para o Juízo Cível.

VII - Quando o réu confirma em Juízo que enviou reiteradas mensagens para a vítima, conduta que configurou o tipo descrito no art. 147-A do CP, a atenuante da confissão deve ser reconhecida.

VIII - Recurso parcialmente conhecido e nesta extensão, parcialmente provido.